Tribunal: TJES
Processo: 5010816-88.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010816-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS ODAIR PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010816-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ODAIR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO– REGRESSÃO – REINÍCIO CONTAGEM DE PRAZO. 1.A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 2– Recurso improvido.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010816-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ODAIR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo em execução interposto por
Marcos Odair Pereira da Silva
,
em face da decisão que reconheceu duas faltas graves ao agravante e determinou o reinício para contagem do prazo para concessão de novos benefícios de progressão.

Em suas razões, requer o Agravante a revogação da decisão, por entender ser desproporcional considerar que os procedimentos administrativos disciplinares são nulos, em razão da ausência de manifestação da defesa nas audiências de justificação nos
PAD’s nº 40 e 42.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que foram reconhecidos em desfavor do agravante os PAD 033/2020, PAD 040/2020 e PAD 042/2020.

Para melhor elucidação do extraído dos autos dou o devido relevo a trechos da decisão combatida:

[...]
Trata-se de análise de supostas faltas graves cometidas pelo apenado no curso do cumprimento do regime fechado. Consta os PAD’S Nº. 033/2020, 040/2020 e 042/2020. Audiência de Justificação realizada e constante do arquivo 149. É o relatório. Decido. DO PAD 033/2020 A juntada do PAD nº 033/20, no arquivo 79, revela que no dia 06/06/2020, durante o procedimento de contagem, o apenado teria desobedecido a ordem do IP Edson, tampando a portinhola de acrílico da cela com um colchão e incitado os demais presos a se rebelarem. Na esfera administrativa, o reeducado afirmou que após a revista, ele e seus companheiros de cela encontraram suas marmitas jogadas no chão e que só tampou a portinhola com um colchão para evitar que os inspetores jogassem gás na cela. Outros detentos foram ouvidos (pág. 9/16) e corroboraram a narrativa do apenado Marcos Odair . Na audiência de justificação, o apenado manteve a versão contada anteriormente, enfatizou que havia um interno na cela que havia voltado de uma cirurgia, por isso haviam tampado a portinhola para evitar o uso do gás, no entanto negou ter desobedecido o inspetor penitenciário. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Pois bem. Embora a Direção da Unidade Prisional tenha caracterizado a conduta do reeducando como sendo falta de natureza grave, conforme se verifica na ata de reunião da Comissão Disciplinar, entendo que há nas alegações do mesmo motivos hábeis para subsidiar o acolhimento das escusas por ela apresentadas. Isso porque, não há nos autos subsídios suficientes que ensejem a aplicação de sanção de natureza grave ao reeducando, vez que não ficou comprovada a individualização de sua conduta e nem a subversão apontada teve como ser comprovada. Soma-se a isso o fato de ser vedado por lei a sanção coletiva. Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJTQ6 7LT66 WXKS4 CJWQ3 SEEU - Processo: 0010371-30.2007.8.08.0050 - Assinado digitalmente por LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA - 20598554 [161.1] OUTRAS DECISÕES - falta PAD em 04/08/2022 Desta forma, impor ao apenado uma sanção administrativa de natureza grave, sem considerar a autoria, culpabilidade ou quaisquer outras circunstâncias que envolvam o episódio, seria adotar medida extrema e rigorosa por excesso. Nestes termos, no intuito de efetivar o processo de ressocialização, hei por bem entender justificada a conduta do mesmo, neste episódio.

DO PAD 040/2020 A juntada do PAD nº 040/2020, no arquivo 80, revela que no dia 18/07/2020, durante o procedimento de higienização teria desobedecido a ordem do IP Edson e o ofendido com palavras de baixo calão. Na esfera administrativa, (pág. 07), o reeducando confessou que não obedeceu a ordem do inspetor, porque o corte de cabelo é feito com uma mesma máquina em todos os presos, sendo alguns soro positivo. No entanto, afirmou que foi o inspetor que o ofendeu. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Na audiência de justificação, o apenado negou os fatos, disse que havia cortado o cabelo há pouco tempo, admitindo que não foi cortar o cabelo na data dos fatos como ordenado. Sendo assim, com base na confissão do apenado, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, I e 56 da LEP. DO PAD 042/2020 A juntada do PAD nº 042/2020, no arquivo 81, revela que no dia 22/07/2020, durante o procedimento de segurança, proferiu palavras de baixo calão, sendo necessário o uso de armamento químico para contê-lo. Consta ainda da transcrição de ocorrência que Marcos teria ameaçado os inspetores afirmando que “ determinaria que matassem familiares do chefe de equipe”. Na oportunidade, verifica-se que o reeducando foi encaminhado para exame de lesões corporais, juntado à página 10. Na esfera administrativa, (pág. 11), o reeducando afirmou que foi agredido pelo IP Weskley de várias formas. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Na audiência de justificação o apenado negou os fatos. No entanto, conforme bem pontuou o Parquet em seu parecer, o apenado já respondeu a diversos PAD’s mostrando um padrão de comportamento indisciplinado. Sendo assim, com base nos fatos constantes dos autos, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, I da LEP. DISPOSITIVO, Assim, por sua conduta NÃO ACOLHO as justificativas apresentadas pelo reeducando, referente às faltas ocorridas nos dias 06/06/2020, 18/07/2020 e 22/07/2020 e determino a INTERRUPÇÃO DEFINITIVA da contagem do prazo para fins de beneficio, tendo como marco interruptivo os dias 06/ 06/2020, 18/07/2020 e 22/07/2020, para fins de cálculo de benefícios.[...]

A defensiva alega que não houve qualquer manifestação da defesa em favor do apenado, após decisão prolatada, em 04/08/2022, na qual a magistrada das execuções penais reconheceu a ocorrência das faltas referentes aos PAD’s nº 40 e 42 e acolheu as justificativas do apenado em relação ao PAD nº 33.

Feita esta ressalva, acerca da alegação defensiva, destaco que
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, reinício da contagem para a obtenção do benefício da progressão de regime, quando o reeducando praticar falta grave, conforme Súmula 534 do STJ
– “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
”

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015
.

Deste modo, observo que as provas contidas nos autos não deixam duvidas quanto à ocorrência das faltas disciplinares atribuídas ao apenado.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. PRIMAZIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA JUDICIAL NECESSÁRIA APENAS EM FACE DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. ANÁLISE DAS PROVAS PARA AFASTAMENTO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Nos termos a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, consoante exegese do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é necessária a prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de regime.2. Referida audiência é dispensada tão somente quando se trata de regressão temporária de regime, visto que "[a] jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo este procedimento exigido somente quando da regressão definitiva" (AgRg no HC n. 736.226/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022). Precedentes também do Supremo Tribunal Federal.3. É forçoso esclarecer, ainda, que tal procedimento não se confunde com a audiência de justificação realizada para a apuração da infração disciplinar grave, de modo a esclarecer o contorno fático da falta, a qual, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena'" (AgRg no REsp n. 1.856.867/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/10/2020).4. Na hipótese, não foi determinada a regressão definitiva, mas sim cautelar do sentenciado, o que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não ofende o teor do Enunciado Sumular n. 533, porquanto foi determinada a instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar antes que se proceda à regressão definitiva.

5. Ademais, a Corte local foi categórica ao ressaltar o descumprimento das condições impostas, "mormente descumprimento do horário de recolhimento em sua residência". Assim, desconstituir o julgado de origem - no sentido de que não houve análise das provas antes da imposição da penalidade - demandaria dilação probatória, providência vedada no exame do habeas corpus.6 . Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 174.712/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. PRIMAZIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA JUDICIAL NECESSÁRIA APENAS EM FACE DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DA CONDUTA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, consoante exegese do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é necessária a prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de regime. 2. Referida audiência é dispensada tão somente quando se trata de regressão temporária de regime, visto que "[a] jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo este procedimento exigido somente quando da regressão definitiva" (AgRg no HC n. 736.226/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022). Precedentes também do Supremo Tribunal Federal. 3. É forçoso esclarecer, ainda, que tal procedimento não se confunde com a audiência de justificação realizada para a apuração da infração disciplinar grave, de modo a esclarecer o contorno fático da falta, a qual, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena'" (AgRg no REsp n. 1.856.867/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/10/2020). 4. Não cabe a desclassificação da conduta quando, assim como na hipótese, foi apontada sua previsão como infração disciplinar grave, tendo em vista haver a Corte de origem salientado que "o dano à rede elétrica da cela ocupada pelo Paciente e outros detentos configura infração disciplinar e, assim, descumpriu os seus deveres de ter bom comportamento disciplinar e obedecer ao servidor na execução de sua pena (art. 39, incisos I e II, da LEP)". 5. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 6. Já em relação à fundamentação empregada para justificar a perda dos dias remidos, limitou-se o Magistrado de primeira instância a destacar que "a perda dos dias remidos deve alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do primado da disciplina". Entretanto, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a Lei de Execução Penal, nos seus arts. 57 e 127" (HC n. 648.297/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 31/5/2021). 7. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 767.394/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA, EM REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA POLICIAL E DENÚNCIA. REGULAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDÍVEL O PAD. RECURSO IMPROVIDO.1. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. [...] ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03- 10-2017 PUBLIC 04-10-2017) 2- No caso, o Juízo das execuções penais reconheceu a falta grave consistente em novo delito praticado durante uma saída temporária, por meio de regular justificação judicial, dispensando, assim, os depoimentos dos agentes penitenciários e a conclusão da autoridade disciplinar reconhecendo a imputação.3- Na justificação judicial estavam presentes tanto o representante do Ministério Público quanto a parte e seu advogado, o que se conclui pelo regular procedimento, no qual foram juntadados a ocorrência policial do novo crime em flagrante, os antecedentes criminais do apenado e a denúncia no novo processo.4- Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 757.441/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Nota-se, portanto, que não merece prosperar o pleito da defesa, na medida que a análise dos autos revela não haver duvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar pelo agravante, com a devida aplicação do reinício da contagem de prazo para concessão de benefícios de progressão da pena.

Diante do exposto e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, nego provimento ao recurso.

É como voto.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.